Tribunal: TJES
Processo: 5004088-65.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004088-65.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIANO GUERRA e outros

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
.
CONTRATO
S
DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO
S

PELO AUTOR
. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA DO CONTRATO. PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO. INCUMBÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TEMA 1061/STJ.

DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO DO BANCO D
ESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Segundo tese firmada pelo c. STJ no Tema Repetitivo nº 1061: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

2.

U
ma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e tendo o banco produzido tal documento, é ônus deste a comprovação da veracidade da assinatura, encargo processual não descortinado pelo banco apelante.

3.
Segundo tese fixada pela Corte Especial do c. STJ no julgamento de Embargos de Divergência: “A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021), sendo que esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável às cobranças não decorrentes de prestação de serviço público e realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

4.
Considerando que desde 03.2021 não se exige comprovação de má-fé para a restituição em dobro, é perfeitamente cabível o seu arbitramento em sentença, uma vez que os descontos se iniciaram em período posterior, aplicando-se o novo entendimento jurisprudencial.

6.
Configurados os danos de ordem moral na hipótese de contratação não reconhecida ou mediante fraude, em que há descontos incidentes sobre os proventos do consumidor, estando o quantum de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em consonância e proporcional à conduta e às circunstâncias fáticas delineadas nos autos.

7.
Recurso da instituição financeira desprovido. Recurso da parte autora parcialmente provido, para determinar a restituição dos descontos em dobro e condenar a instituição ao pagamento de indenização por danos morais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer das apelações cíveis, para dar parcial provimento ao recurso de Luciano Guerra e negar provimento ao recurso da instituição financeira, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de dois recursos de
apelação cível
interpostos por
Banco Ita
ú
Consignado S/A
e por
Luciano Guerra
,
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Guarapari (id. 8790780) que, nos autos da
ação
declaratória de inexistência de indébito
proposta em desfavor da instituição financeira, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para declarar a nulidade dos contratos de empréstimo consignado n. 634364941 e n. 631564362 e condenar o banco à restituição simples dos valores descontados no benefício previdenciário do autor.

Apelação da instituição financeira (id. 8790790) sustentando
(i)
a regularidade da contratação,
(ii)
a anuência tácita da parte autora aos termos da contratação, que não devolveu os valores disponibilizados nos dois empréstimos, e
(iii)
que os juros moratórios devem incidir a partir da citação, e não do evento danoso, eis que restou caracterizada a relação contratual entre as partes, não podendo ser aplicada a Súmula n. 54 do STJ ao caso.

Apelação da parte autora (id. 8790783) sustentando que os danos morais restaram devidamente configurados, bem como que é devida a restituição em dobro, uma vez que não se exige a comprovação de má-fé para seu deferimento. Ainda, reitera que devolveu o valor de R$ 42.065,01 depositado em sua conta sem a sua anuência, por meio de depósito judicial (id. 8790751), mas não o valor de R$ 19.986,90, pois este não foi sequer depositado em conta de sua titularidade.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil
conheço das apelações interpostas
e passo ao exame do mérito.

O autor inaugura o processo narrando que é aposentado e notou sucessivas invasões em sua conta do “Meu INSS”, acompanhadas de diversas tentativas de extorsão do seu benefício – como, por exemplo, a modificação da forma de pagamento para que esse fosse recebido em conta bancária de outrem. Nesse viés, acredita que a invasão possibilitou a estelionatários a contratação de dois empréstimos os quais não reconhece, frente ao Banco Itaú Consignados, nos valores de R$ 44.186,62 e R$ 19.986,90, sendo que o primeiro foi depositado em sua conta e o segundo foi depositado em conta alheia (id. 8790639).

Nesse viés, afirma que registrou 7 Boletins de ocorrência (id. 8790667 a id. 8790673) e abriu processo administrativo frente ao Procon (id. 8790654), no qual o Banco “
respondeu ao Ofício afirmando – su
r
preendentemente – que não foi encontrada nenhuma irregularidade na assinatura dos documentos, no valor creditado, ou valores das parcelas já cobradas, e disse que se não quisesse manter o empréstimo em andamento (referiu-se a apenas um empréstimo), que poderia ser pagos os boletos anexados, nos valores de R$ 44.186,62 e R$ 19.986,90 (com a cobrança de juros embutida), para liquidação antecipada com as devidas descapitalizações
” (id. 8790656), posição na qual o banco se manteve firme nos autos, desde a contestação até o recurso apresentado.

Na petição inicial, resta clara a pretensão do autor de declaração da nulidade do negócio jurídico e de condenação das empresas a ressarci-lo (i) pelos descontos efetivados indevidamente em seu benefício, em dobro e (ii) pelo dano moral decorrente de empréstimo consignado,
cuja assinatur
a el
e
contesta
.

Com efeito, contestada a autenticidade da assinatura, comprovar sua absoluta higidez era ônus que lhe competia, à luz da Tese firmada no
Tema Repetitivo nº 1061
pelo colendo STJ:
“
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

Sobre o tema, trago lições valiosas do renomado processualista Humberto Theodoro Júnior:

“
No processo civil, em que quase sempre predomina o
princípio dispositivo
, que
entrega a sorte da causa à diligência ou interesse da parte
, assume especial relevância a questão pertinente ao ônus da prova.
Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz.

O ônus, no direito processual, vem a ser ‘uma conveniência de o sujeito agir de determinada maneira no intuito de não se expor às consequências desfavoráveis que poderiam surgir com sua omissão
". Ou seja, esse conceito indica que o ônus não é uma obrigação, mas "uma atitude positiva de um sujeito, a fim de evitar que sobre esse possa recair qualquer prejuízo de ordem processual’.

O ônus da prova refere-se à atividade processual de pesquisa da verdade acerca dos fatos que servirão de base ao julgamento da causa.
Aquele a quem a lei atribui o encargo de provar certo fato, se não exercitar a atividade que lhe foi atribuída, sofrerá o prejuízo de sua alegação não ser acolhida na decisão judicial
.

Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário.
Há um simples ônus
,
de modo que
o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados dos quais depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar por meio da tutela jurisdicional
. Isso porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente. (Curso de Direito Processual Civil: Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. vol. I. 56. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015 – grifei)”.

Assim, nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e tendo o banco produzido tal documento,
é ônus deste a comprovação da veracidade da
assinatura,
sendo este
encargo
processual não descortinado pelo banco apela
nte
, a justificar, portanto, a declaração de inexistência dos débitos atinentes aos contratos mencionados.

Aliás,
há diversos elementos/dados nos autos que denotam a existência de fraude
, dentre eles a localidade do correspondente bancário (PC Quinze de Novembro, 312, Centro, Florianópolis/SC, CEP 88.010-400), que é extremamente distante da localidade de celebração do contrato e residência de Luciano (Guarapari/ES), assim como a divergência entre os dados reais do autor (casado desde 1999, residente de Guarapari, com RG expedido em 2014) e os constantes no contrato (solteiro, residente de Vitória, com RG expedido em 2018).

A respeito da restituição em dobro, segundo a tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de Embargos de Divergência:
“A
repetição em dobro, prevista no
parágrafo único
do art.
42
do
CDC
1
, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"
. (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020,
DJe de 30/03/2021
). Ou seja, antes dessa decisão, era necessária a demonstração de má-fé para que fossem devolvidos os valores em dobro, o que não é mais exigido.

Todavia, houve
modulação dos efeitos da prefalada decisão,
e o entendimento mencionado supra deve ser aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública, cobrados após a data da publicação do referido acórdão
(30.03.2021)
. Isso porque a jurisprudência da Corte de Cidadania, relativa a contratos estritamente privados, anteriormente, seguia compreensão da necessidade da prova do critério volitivo doloso da cobrança indevida para que a repetição em dobro fosse devida.

Portanto, considerando que desde 03.2021 não se exige comprovação de má-fé para a restituição em dobro, assiste razão à parte autora quanto ao seu arbitramento, uma vez que os descontos se iniciaram apenas em 2022, ou seja, em momento posterior à modulação, aplicando-se o novo entendimento jurisprudencial.

Em relação ao
ressarcimento por dano moral
, este nasce quando há ofensa a direito ou atributo da personalidade, em consonância com o previsto no art. 5º, inciso X, da Constituição da República, e nos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil.

No caso, diferentemente do que alega a instituição requerida, os danos extrapatrimoniais suportados pela parte autora restaram devidamente configurados, uma vez que os transtornos causados pelos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de sucessivos empréstimos com os quais o requerente não consentiu, extrapolam o mero aborrecimento, afetando diretamente os seus direitos da personalidade, já que lhe causaram perturbação significativa, além de limitarem a sua disponibilidade patrimonial por quase um ano, sendo necessário judicializar a questão para sanar o problema, uma vez que, administrativamente, não logrou êxito em solucionar o imbróglio com a instituição (id. 8790656).

Ademais, em outras oportunidades,
“
Esta Corte manifesta o entendimento de que o empréstimo consignado contratado em mediante fraude, resultando em desconto indevido em seu salário, é caso típico de dano in re ipsa, pois não há necessidade de comprovação do dano sofrido pela vítima.
Precedentes.”
(TJES, Classe: Apelação, 030140066678, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/12/2018), bem como que
“
É cabível, portanto, a condenação do Banco ao pagamento de danos morais porquanto os descontos indevidos, no montante de 30%, ocorreram em benefício previdenciário de cunho alimentício o que certamente causou ao autor angústia passível de indenização, em razão da supressão de verbas necessárias a sua subsistência.
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 003170012565, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2021, Data da Publicação no Diário: 28/05/2021).

Quanto ao montante da indenização por danos morais, reiteradamente tenho asseverado que este deve ser estabelecido a partir da análise, fundamental, de 04 (quatro) elementos, quais sejam: i) a repercussão na esfera do lesado; ii) o potencial econômico-social do lesante; iii) o valor habitualmente utilizado pela jurisprudência desta Corte de Justiça ao apreciar casos semelhantes; e iv) as circunstâncias específicas do caso que justifiquem a definição do valor da indenização em patamar distinto, com isso alcançando a compensação de uma parte e o sancionamento da outra, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na hipótese, entendo como razoável o arbitramento de indenização por danos morais em
R$
6
.000,00 (
seis

mil reais)
, notadamente, diante das circunstâncias fáticas delineadas alhures, de que foram celebrados mútuos que, juntos, ultrapassam sessenta mil reais, com prestação mensal de mais de mil reais descontada da conta bancária / previdenciária da parte autora.

Cito como parâmetros para o
quantum
arbitrado: (TJES, Classe: Apelação Cível, 5006925-78.2023.8.08.0047, Relator: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/08/2024); (TJES, Classe: Apelação Cível, 5008291-95.2021.8.08.0024, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2023); (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190040086, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021); (TJES, Classe: Apelação Cível, 5006175-58.2021.8.08.0011, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2024).

Quanto a incidência dos juros moratórios, tem-se que devem fluir desde o evento danoso, nos termos do enunciado no 54 da súmula o STJ: “
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
”, em vista da não comprovação da assinatura do contrato, isto é, não há responsabilidade contratual estabelecida.

A respeito da compensação dos valores depositados em razão do empréstimo, ao contrário do alegado pela instituição bancária em sede recursal, a parte autora já esclareceu, em réplica, ter devolvido o valor de R$ 42.065,01 em depósito judicial logo após o deferimento da liminar, como pode ser aferido ao id. 8790751, sendo que o outro empréstimo, no montante de R$ 19.986,90, não foi sequer depositado em sua conta bancária, mas sim em conta no banco “Votorantim” (como registrado no comprovante de depósito, no banco n. 655, id. 8790767), do qual não é cliente, o que entendo verossímil, em razão do contexto dos autos.

Por derradeiro, há de se concluir pela
sucumbência mínima por parte
do autor
,
porque sagrou-se vencedora em sua pretensão, consubstanciada na declaração de nulidade dos contratos de empréstimo consignado, na restituição em dobro e na condenação por danos morais, ainda que não tenha logrado êxito quanto ao valor total perseguido.

Ante o exposto,

conheço
das apelações cíveis, para
dar parcial provimento
ao recurso de Luciano Guerra, reformando a sentença, a fim de
(i)
que a condenação do requerido a restituir ao autor os descontos indevidamente processados no benefício previdenciário da parte autora seja realizado em dobro a partir de 30.03.2021, com as atualizações e juros registrados no édito, e
(ii)
condenar o banco à compensação pelos danos morais infligidos, no patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com correção a partir do evento danoso e juros de mora a partir do arbitramento, nos termos das Súmulas n. 362 e 54 do STJ; e
neg
ar
provimento
ao recurso da instituição financeira.

Por fim, em razão do resultado que se avizinha, com suporte na determinação do art. 85, §11, do CPC/15, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelas instituições requeridas de 10% para 13% sobre o valor da causa.

É como voto.

1
Art. 42. [...] Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.